Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709182-76.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELLY MENDES LACERDA APELADO: LUANA SANTOS DE FREITAS D E S P A C H O Considerando o acórdão proferido no HC 0703047-95.2024.8.07.9000, que cassou a decisão que declarou a intempestividade do recurso, intime-se a apelante para apresentar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalta-se que o art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Após, intime-se a apelada para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias. À Secretaria da Turma para que proceda à correção da autuação do feito, devendo-se constar como apelante Luana Santos de Freitas e apelada Kelly Mendes Lacerda. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito